Tribunal: STF
Processo: ARE 1360164
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. INCIDÊNCIA NAS OPERAÇÕES COM PESCADOS. DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, maneja agravo a LLL Sushi Eireli - EPP. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a recorrente alega nulidade da notificação para regularização do ICMS diferido. Defende a não incidência da responsabilidade tributária dos restaurantes nas operações internas com pescados. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 146, III, “a”, e 150, I, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a sentença que denegou a segurança e julgou caracterizada a responsabilidade tributária dos restaurantes nas operações internas com pescados. O acórdão está assim ementado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO ICMS DIFERIDO OPERAÇÕES MERCANTIS ENVOLVENDO PESCADOS ESTABELECIMENTO COMERCIAL (RESTAURANTE) SUBMETIDO À FISCALIZAÇÃO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO PRETENSÃO À NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO PARA A REGULARIZAÇÃO DO ICMS DIFERIDO IMPOSSIBILIDADE PRETENSÃO RECURSAL SUBSIDIÁRIA À LIMITAÇÃO DOS JUROS DE MORA ÀTAXA SELIC IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Ilegalidade ou irregularidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, inexistentes. 



    2. O contribuinte da operação de saída da mercadoria (produto agropecuário), com destino ao consumidor final, é o sujeito passivo tributário, por substituição, consoante o previsto no artigo 8º, XVII, ‘d’, da Lei Estadual 6.374/89.



    3. Incompatibilidade, entre os regimes da substituição tributária e do Simples Nacional, não reconhecida, conforme dispõe o artigo 13, § 1º, XIII, ‘a’, da Lei Complementar Federal nº 123/06.



    4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.



    5. Incidência dos juros de mora superiores aos índices aplicados aos tributos federais (Taxa SELIC), não demonstrada. 



    6. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 



    7. Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 



    8. Sentença recorrida, ratificada. 



    9. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, desprovido.”



    Ao exercício do juízo de retratação, foi mantido o acórdão, à compreensão de ausência de semelhança entre a questão debatida nos autos com a tese fixada no Tema nº 201 da sistemática de repercussão geral.



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Colho do voto condutor do acórdão ora recorrido:



    “[…]



    Os elementos de convicção produzidos nos autos não autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte impetrante na petição inicial. 



    Pois bem. O contribuinte da operação de saída da mercadoria (produto agropecuário), com destino ao consumidor final, é o sujeito passivo tributário do ICMS, por substituição, consoante o previsto no artigo 8º, XVII, ‘d’, da Lei Estadual 6.374/89, tal como na hipótese dos restaurantes. 



    De outra parte, a exação ora questionada está fundamentada no artigo 391 do RICMS, que dispõe a respeito das operações internas com pescados (exceto crustáceos e moluscos), autorizando o diferimento do lançamento do referido imposto […].



     Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local aplicada (Lei Estadual nº 6.374/1989), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Acresço que o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Aplicação das Súmulas 279 e 280/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS DIFERIDO. NÃO RECOLHIMENTO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1374575 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 23.5.2022, DJe-02.6.2022).



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO DE ICMS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ACÓRDÃO BASEADO EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E LEI ESTADUAL 6.374/89. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VEDAÇÃO. SÚMULA 279/STF. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESP 1.032.515 (2ª TURMA, REL. MIN. ELIANA CALMON). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (AI 703282 AgR, Relator(a): Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 06.10.2015, DJe 16.10.2015).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora